Tribunal: TJDFT
Processo: 0708095-29.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTADA MATRICULADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CAPACIDADE LABORAL. COMPROVADA. ALIMENTOS. DEVIDOS ATÉ O ALIMENTADO COMPLETAR 24 ANOS DE IDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A maioridade civil, por si só, não significa que o alimentando tenha alcançado sua independência econômica, razão pela qual se tem admitido que filhos maiores recebam pensão alimentícia até os 24 anos, desde que estejam cursando faculdade e necessitem do auxílio financeiro para subsistir. Precedentes.
1.1. No caso dos autos, a alimentanda, apesar de estar matriculada em curso superior, possui atualmente vinte e seis anos de idade, e goza de plena capacidade física para trabalhar e prover o seu próprio sustento, razão pela qual não deve mais subsistir a obrigação do genitor de prestar alimentos. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.